Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e à parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora.
2. Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. No caso, a ré/apelante não juntou um único comprovante de pagamento do aluguel ou outros encargos perquiridos e, portanto, não ilidiu a cobrança em tela.
3. Apelação conhecida e desprovida.